Tribunal: TJMT
Processo: 1025154-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025154-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI - CPF: 198.818.510-68 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 556.747.209-91 (AGRAVANTE), FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 890.859.491-49 (AGRAVANTE), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (AGRAVANTE), MARCOS ANDRE BERTOL - CPF: 977.972.941-00 (AGRAVANTE), ELVIM ROCHTESCHEL - CPF: 407.441.679-49 (AGRAVANTE), OTAVIO SCHUHL - CPF: 568.055.351-15 (AGRAVANTE), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (AGRAVANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELO ARMAZEM LTDA - CNPJ: 27.885.848/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - DESCONSTITUIÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO ONDE A PENHORA FOI AVERBADA - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO - RENÚNCIA EXPRESSA DO EXEQUENTE A PARTE DOS BENS CONSTRITOS - CONCORDÂNCIA DOS EXECUTADOS COM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A competência funcional para decidir sobre a desconstituição da penhora no rosto dos autos é do juízo que determinou a constrição, e não do juízo em que a penhora foi averbada, sob pena de tolher indevidamente jurisdição
d
o juízo da execução.

2. Havendo renúncia expressa do exequente a parte dos bens constritos e concordância dos executados com a intervenção de terceiros, a penhora no rosto dos autos deve ser mantida, em observância aos princípios da efetividade da execução e da economia processual.

3.
Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI, ELVIM ROCHTESCHEL, JOÃO BATISTA DA SILVA, MARCELO ROVERSI, MARCOS ANDRÉ BERTOL, FERNANDO DOS SANTOS SILVA, OTAVIO SCHUHL e MARCELO VALENTIN ZILIO
em face da decisão interlocutória proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1002865-75.2020.8.11.0040
ajuizada contra
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA (INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI), ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA,
que determinou a
desconstituição da penhora
realizada no rosto dos autos em favor dos agravantes.

Na decisão agravada, o magistrado
singular
fundamentou que o processo nº 1003017-35.2020.8.11.0037 foi extinto com trânsito em julgado, não havendo créditos a serem reconhecidos em favor da executada. Quanto ao processo nº 1002814-73.2020.8.11.0037, entendeu que a executada figura como devedora, não havendo qualquer crédito que possa ser penhorado, o que impossibilitaria a manutenção da ordem de penhora.

Em suma, aduzem os agravantes que a decisão agravada violou o art. 860 do CPC/15 e desrespeitou a competência do juízo que ordenou as constrições, ao determinar o cancelamento das penhoras no rosto dos autos dasExecuções n. 1003017-35.2020.8.11.0037 e n. 1002814-73.2020.8.11.0037.

Sustentam que as ordens constritivas foram proferidas por juízos de comarcas diversas da que proferiu a decisão agravada e que não compete ao juízo da execução determinar o cancelamento de penhoras determinadas por outros juízos.

Asseveram ainda que a decisão agravada ignorou a existência de bens em nome dos executados, bem como o fato de que o próprio exequente da ação principal renunciou ao sequestro de parte dos bens constritos, abrindo margem à penhora por outros credores.

Enfatizam também que a decisão agravada desconsiderou que a própria parte exequente concordou com o sequestro dos bens materializados no rosto daquela execução em favor de outros credores, conforme petição de
ID nº 40681963
, onde afirmou expressamente que renunciava ao sequestro dos bens indicados "
sem prejuízo dos sequestros materializados no rosto destes autos em favor de outros credores
".

No mais, declaram que a penhora no rosto dos autos tem origem na decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos n. 1002814-73.2020.8.11.0037, entre outras, e que a desconstituição dessa penhora deve ser discutida nos autos em que foi determinada a constrição.

Por fim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar o desfazimento da penhora realizada nos autos da execução e a suspensão do termo de desconstituição de penhora constante no
ID nº 20122486
e, no mérito pelo
provimento ao recurso para

reformar a
decisão
agravada e, por conseguinte, proibir em definitivo a liberação dos bens constritos em favor dos devedore
s.

A liminar recursal foi deferida no
ID
nº
305200883
.

As informações foram prestadas no
ID nº 314653397
tendo o magistrado singular
reiter
ado
os fundamentos da decisão agravada, afirmando que considerou demonstrada a ausência de objeto das constrições, tendo em vista que o processo nº 1003017-35.2020.8.11.0037 foi extinto e que no processo nº 1002814-73.2020.8.11.0037 a executada figura como devedora, não havendo qualquer crédito passível de penhora.

Em contrarrazões
de
ID nº 311644364
, os agravados
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA e ALEX PEREIRA
defendem a manutenção da decisão agravada,
sob o argumento de que
no processo nº 1002814-73.2020.8.11.0037, a executada não figura como credora, mas sim como devedora, o que inviabiliza qualquer possibilidade de constrição

Alega que
o art. 860 do CPC
/15
estabelece que a penhora no rosto dos autos somente pode recair sobre créditos pertencentes ao executado em outro processo;
que
a insolvência da executada é fato notório, circunstância que por si só inviabiliza a compensação pretendida;
e que
a manutenção da suspensão da desconstituição da penhora sobre créditos inexistentes afronta não apenas o art. 860 do CPC, mas também os princípios da segurança jurídica, da efetividade processual e da razoável duração do processo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a decisão agravada, que determinou a desconstituição das penhoras realizadas no rosto dos autos dos processos nº 1003017-35.2020.8.11.0037 e nº 1002814-73.2020.8.11.0037, merece
ou não
reforma.

Para tanto, é necessário analisar duas questões principais: a competência do juízo para determinar a desconstituição da penhora no rosto dos autos
e
a possibilidade de manutenção da penhora no rosto dos autos em face da renúncia do exequente a parte dos bens constritos.

Quanto ao primeiro aspecto, da
competência para desconstituição da penhora no rosto dos autos
, o artigo 860 do CPC/15, dispõe:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado."

No caso, t
rata-se de modalidade de penhora que recai sobre direito ou crédito do executado que esteja sendo discutido em outro processo judicial. A finalidade é garantir que, caso o executado venha a obter êxito na demanda em que figura como autor ou credor, os valores ou bens que lhe forem adjudicados sejam destinados à satisfação do crédito do exequente que promoveu a penhora no rosto dos autos.

Na hipótese,
as penhoras no rosto dos autos foram determinadas por juízos diversos daquele que proferiu a decisão agravada. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, as ordens constritivas foram proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos nº 1002814-73.2020.8.11.0037, entre outros processos.

Não é de se olvidar que a
jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a competência para decidir sobre a desconstituição da penhora no rosto dos autos é do juízo que determinou a constrição, e não do juízo em que a penhora foi averbada.
Confira:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - IMPUGNAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA - RECURSO PROVIDO. A competência funcional para decidir a respeito da impenhorabilidade do crédito penhorado no rosto dos autos é do juízo que determinou a penhora, sob pena de tolher indevidamente jurisdição ao juízo da execução."
(TJMT, AI 1005491-90.2020.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022)

Esse entendimento decorre da própria natureza da penhora no rosto dos autos, que é determinada pelo juízo da execução e apenas averbada no processo em que o executado possui eventual direito ou crédito. O juízo onde a penhora é averbada não tem competência para decidir sobre a validade ou a desconstituição da constrição, cabendo-lhe apenas dar cumprimento à ordem emanada do juízo da execução.

Portanto, ao determinar a desconstituição das penhoras realizadas no rosto dos autos, o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT extrapolou sua competência, invadindo a esfera de atribuição dos juízos que determinaram as constrições.

Esse vício, por si só, já seria suficiente para a reforma da decisão agravada. No entanto, é necessário analisar também a questão relativa à possibilidade de manutenção da penhora no rosto dos autos em face da renúncia do exequente a parte dos bens constritos.

N
este segundo aspecto
, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que o processo nº 1003017-35.2020.8.11.0037 foi extinto com trânsito em julgado e que no processo nº 1002814-73.2020.8.11.0037 a executada figura como devedora, não havendo qualquer crédito que possa ser penhorado.

Contudo, os agravantes alegam que o próprio exequente da ação principal renunciou ao sequestro de parte dos bens arrestados, abrindo margem à penhora por outros credores. De fato, conforme se verifica na petição de ID nº 40681963, o exequente afirmou expressamente que "
RENUNCIA o sequestro dos bens indicados nos itens 3 (Bens Imóveis) e 4e (veículos listados pelo RENAJUD, com exceção de 01), requerendo para tanto a imediata BAIXA DOS SEQUESTROS, sem prejuízo dos sequestros materializados no rosto destes autos em favor de outros credores
".

Essa renúncia, a princípio, abriu margem à penhora por outros credores, entre eles os ora agravantes, que se sub-rogam nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito, nos termos do art. 857 do CPC
/15
:

"Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito."

Ademais, é importante destacar que nem mesmo o exequente se insurgiu contra a decisão que deferiu a habilitação dos terceiros nos autos, assim como quando reconhecida a penhora realizada no rosto destes autos. Da mesma forma, os executados não apresentaram objeção, tendo manifestado expressamente a sua não oposição ao pedido de intervenção de terceiros, "
uma vez que o excesso de bens arrestados nos autos poderá saldar outros créditos perseguidos pelos credores da Indiana
Agri
".

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar a desconstituição das penhoras realizadas no rosto dos autos, contrariou não apenas a vontade das partes envolvidas no processo, mas também o princípio da efetividade da execução, segundo o qual o processo executivo deve ser conduzido de forma a garantir que o credor obtenha a satisfação do seu crédito de maneira célere e eficaz.

É certo que a penhora no rosto dos autos, nos termos do art. 860 do CPC
/15
, pressupõe a existência de um direito ou crédito do executado que esteja sendo pleiteado em juízo. No entanto, no caso em análise, a peculiaridade reside no fato de que o próprio exequente renunciou a parte dos bens constritos, abrindo margem à penhora por outros credores, o que foi expressamente aceito tanto pelo exequente quanto pelos executados.

Essa situação se assemelha à hipótese prevista no art. 857 do CPC
/15
, segundo o qual o exequente fica sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. No caso, os agravantes, como credores dos executados, buscam se sub-rogar nos direitos destes sobre os bens que foram objeto de renúncia pelo exequente da ação principal.

Ademais, é importante considerar que os agravados são devedores conhecidos por terem causado prejuízos a diversos credores, possuindo inúmeras ações de cobrança em face deles. Nesse contexto, a manutenção da penhora no rosto dos autos representa uma garantia para os credores de que poderão satisfazer, ainda que parcialmente, seus créditos.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso, especialmente a renúncia expressa do exequente a parte dos bens constritos e a concordância dos executados com a intervenção de terceiros, entendo que a penhora no rosto dos autos deve ser mantida, em observância aos princípios da efetividade da execução e da economia processual.

Vale saliente ressaltar ainda que e
ste Tribunal, em julgamento dos
A
gravos de
I
nstrumento nº 1018178-02.2020.8.11.0000, 1017036-60.2020.8.11.0000 e 1002593-90.2020.8.11.0037
,
todos de minha
relatoria
,
deferiu a averbação do sequestro no rosto da execução em favor de alguns dos agravantes, o que reforça o entendimento de que a penhora no rosto dos autos é cabível no caso em análise.
Confira uma das ementas:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA CAUTELAR - ATO DE MERA AVERBAÇÃO - POSSIBILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADA - AÇÃO PRÓPRIA - DESNECESSIDADE - SINCRETISMO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

O arresto no rosto dos autos se trata de mera expectativa de direito, consiste apenas numa averbação e não na consecução da expropriação.

Eventual liberação do excesso de bens ou valor em razão da averbação do arresto no rosto dos autos, deve ser respeitada a ordem de preferência.

Diante do sincretismo processual, deve ser dispensada a exigência de ação própria se a tutela jurisdicional pode ser resolvida de forma simples e imediata nas ações em andamentos, principalmente quando o ato homenageia a economia processual e a instrumentalidade das formas, como no caso, cuja medida constitui mera afetação à futura expropriação. Precedente do STJ (REsp: 1678224 SP 2016/0327010 -8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019
).
-

RAI
-
1017036-60.2020.8.11.0000

Ess e s ju lgados deve m ser respeitados
, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, que exigem que casos semelhantes recebam tratamento jurídico semelhante.

Portanto,
decisão agravada merece reforma por dois motivos principais
:

Primeiro, o
juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT não tinha competência para determinar a desconstituição das penhoras realizadas no rosto dos autos, pois essa competência é do juízo que determinou as constrições
.

Segundo,
c
o
nsiderando a renúncia expressa do exequente a parte dos bens constritos e a concordância dos executados com a intervenção de terceiros, a penhora no rosto dos autos deve ser mantida, em observância aos princípios da efetividade da execução e da economia processual.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a manutenção das penhoras realizadas no rosto dos autos dos processos nº 1003017-35.2020.8.11.0037 e nº 1002814-73.2020.8.11.0037, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025